Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0713357-36.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de PERBONI &amp; PERBONI LTDA, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Com a decisão de id 15972302, o pedido liminar foi indeferido. Na petição de id 15973265, a parte requereu a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Considerando que a procuração acostada confere poderes para a prática do ato, não há óbice a seu acolhimento. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator